Tribunal: TJSP
Processo: 0002018-52.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa – Pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal e de afastamento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Validade dos depoimentos prestados pelas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa – Pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal e de afastamento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Validade dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação – Dolo da receptação bem caracterizado – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recurso desprovido.